Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. TENTATIVAS DE BUSCAS DE ATIVOS FRUTRADAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui: “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”.
2. A atuação do sistema é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome dos devedores.
3 - Frustradas as tentativas anteriores, se justifica a pesquisa pelo sistema SPINER.
4. Recurso conhecido e provido.